Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-38.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1000098-38.2020.8.11.9005
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no ID 88755983, o Impetrante ORIVALDO RIBEIRO requer a nulidade dos atos subsequentes à decisão colegiada, sob o argumento de que o acórdão proferido nos autos não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico.
A alegação de nulidade do acórdão recorrido, por ausência de publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, não merece prosperar, porquanto a constitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.419/2006, o qual dispensa, nos processos eletrônicos, a publicação dos atos judiciais no órgão oficial, foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.880, tendo o Plenário da Suprema Corte, por unanimidade, julgado improcedentes os pedidos formulados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para declarar a constitucionalidade dos artigos da Lei 11.419/2006, nos termos do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, conforme ata de julgamento publicada no DJe de 3/3/2020.
Deve ainda ser ressaltado que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE, in verbis:
“O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”
Quanto à intimação do Impetrante a respeito da data da sessão de julgamento, verifico que foi devidamente intimado, conforme intimação de pauta no id° 82993967, lançada no dia 12/04/2021.
Ademais, observo nos autos que por meio da certidão disponibilizada em 15/04/2021, no ID°83341997, as partes e advogados foram devidamente intimados da sessão de julgamento através do Diário de Justiça Eletrônico.
Deste modo, INDEFIRO o pedido de publicação da decisão colegiada no Diário de Justiça Eletrônico, via de consequência, de reabertura do prazo recursal.
Tendo em vista que houve interposição de Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, determino que este recurso seja encaminhado concluso ao Presidente desta Turma Recursal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator